Tribunal: STF
Processo: HC 224424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DIREITO AO ESQUECIMENTO EM RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea e concreta para a exasperação da pena-base, com a valoração negativa de três circunstâncias judiciais: antecedentes, circunstâncias do crime (ocultação da droga no interior do painel do veículo, com sofisticado sistema de trava eletromagnética) e quantidade/natureza da droga apreendida (32kg de cocaína), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP. 



    2. A tese de direito ao esquecimento em relação aos antecedentes não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão da instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a redução da pena imposta ao paciente, “com alteração do regime de cumprimento”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



7. Da mesma forma, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



8. No caso dos autos, a hipótese é de paciente reincidente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 32 kg de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). As instâncias de origem fixaram a pena-base em patamar acima do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, culpabilidade do agente e circunstâncias do crime). Além disso, afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente “por se tratar de réu reincidente”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    [...]



    Passo à fixação da pena, observadas as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal. 



    Quanto à culpabilidade, agiu o réu (...) com plena consciência em busca do resultado criminoso, pois, enquanto imputável, tinha, na ocasião dos fatos, pleno conhecimento da ilicitude de seu proceder, sendo reprovável seu comportamento, devendo ser considerado acima do normal, pois, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida (aproximadamente 32kg de 'cocaína'), deve ser avaliada desfavoravelmente. De acordo com os relatórios de antecedentes (mov. 184.1 e 196.1 ), o réu é reincidente (condenado pela Vara Criminal de Naviraí/MS nos autos 3158/2011, por tráfico de drogas), mas tal circunstância será apreciada na segunda fase, no entanto, por lhe desfavorecer outra condenação transitada em julgado (condenado pela Vara Criminal de Jacarezinho/PR nos autos nº 0000523-81.2006.8.16.0098, por receptação), o rigor impõe que tal circunstância seja valorada como maus antecedentes, sem incorrer em bis in idem. No que tange à conduta social e personalidade nada de modo específico foi produzido nos autos, embora o réu tenha se autodeclarado usuário de drogas. O motivo não restou consubstanciado, mas certamente trata-se de avidez por lucro fácil. As circunstâncias extrapolam à previsão básica do tipo penal, mormente diante da ocultação da droga em espaço intencionalmente preparado para o transporte da droga no interior do painel do veículo Hyundai/HB20, placas (...), objeto de laudo pericial (mov. 85.1), do qual consta a existência de um sofisticado sistema de trava eletromagnética na região inferior e posterior à face do rádio, de acionamento via controle remoto, sendo que a droga só foi descoberta por conta da hábil diligência policial. As consequências - embora delitos como estes sejam considerados sempre graves, haja vista o perigo a que se expõe toda a coletividade, na hipótese dos autos o resultado da ação criminosa apresentou-se comum, sem maiores implicações, notadamente se considerando que a droga acabou sendo apreendida, não se olvidando a insegurança familiar e social geradas pela conduta do réu a colaborar na destruição de vidas e do destino daqueles que se envolvem com tóxicos e de seus familiares - foram aplacadas em parte pela eficiente ação policial. O comportamento das vítimas tem sua análise prejudicada, haja vista ser o delito do tipo crime vago, eis que atinge a saúde pública.



    Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses reclusão - 10 ( dez) meses a mais para cada circunstância -, e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa - 50 (cinquenta) dias a mais para cada circunstância. 



    Inexistem circunstâncias atenuantes. 



    Em razão da existência da circunstância agravante - reincidência (CP, art. 61, I) -, aumento a pena corporal em 01 (um) ano e 03 (três) meses, e a multa em 80 (oitenta) dias, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e em 730 (setecentos e trinta) dias multa. 



    Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a incidir na hipótese, não sendo aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 por se tratar de réu reincidente. 



    Ausentes outras causas modificadoras, fixo definitivamente a pena do réu (...) em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e em 730 (setecentos e trinta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo (1 /30) do salário mínimo em vigor ao tempo dos fatos, levando-se em conta a presumível situação econômica do sentenciado, a ser atualizado por ocasião do efetivo pagamento.



    (Grifos acrescidos).



9. Quanto ao mais, pontuo que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está, em princípio, alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator